Tribunal: TCU
Processo: 023.972/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8538/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 023.972/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Luiz Appel (XXX.704.919-XX); Bruno Gontyjo do Couto (XXX.214.221-XX); Daniel Magalhaes Goulart (XXX.020.486-XX); Djalma Petit (XXX.907.951-XX); Fernanda Thais Ferreira de Paiva (XXX.199.111-XX); Jessica Siqueira de Souza (XXX.250.841-XX); Joao Victor Pacifico Damasceno Rocha (XXX.071.096-XX); Leandro Bruno Alves Caio (XXX.006.426-XX); Leandro do Nascimento Rodrigues (XXX.880.531-XX); Thais Kristosch Imperatori (XXX.886.641-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.